Tribunal: TJES
Processo: 0008249-30.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008249-30.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA ROSSONI BOF

APELADO: M E A COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. 1 – A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. 2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia à Autora. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008249-30.2017.8.08.0006

APELANTE
: CLAUDIA ROSSONI BOF

APELADOS
: M & A COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – EPP E WAGNER FERREIRA GOMES

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 215-216V) por meio da qual a MM Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Ato Ilícito Decorrente de Acidente de Trânsito.

A Apelante buscou a tutela jurisdicional alegando que seu pai trafegava na BR 101, sentido Linhares/ES X Aracruz/ES, quando o veículo da Apelada, vindo na pista em sentido contrário, invadiu a contramão de direção e teria causado uma colisão frontal que ocasionou a morte de seu genitor.

A MM Juíza julgou improcedente o pedido ressaltando que:

Consta, ainda, relatório final do Inquérito Policial pugnando pelo arquivamento do feito por ter considerado que a vítima foi quem provocou o acidente no qual culminou em seu falecimento (fls. 137/138. No mesmo sentido, o parecer ministerial de fl. 140.

Por outro lado, a parte autora não traz aos autos qualquer prova em sentido contrário quanto à dinâmica do acidente, mas tão somente alega que a culpa seria das requeridas, porquanto o ponto de colisão ocorreu na mão de direção do pai da autora. Entretanto, o laudo pericial no item 5.4 (fl. 120), afirma: "[...] b) A região com grande concentração de destroços, terras, óleo e sulcagens no solo, foi tida como sendo o ponto de colisão, que estava localizado próximo à sinalização horizontal de divisão de fluxos opostos, um pouco mais deslocada para a faixa sentido João Neiva; [...]" . Dessa forma, não se pode afirmar que o veículo das requeridas teria invadido a pista contrária de forma imprudente, porquanto o ponto de impacto foi próximo a sinalização de divisão das pistas, quando provavelmente ambos motoristas puxaram os seus veículos para esquerda, tentando evitar a colisão, que infelizmente ocorreu e vitimou o pai da autora.

Dessa forma, considerando que a parte autora não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, não havendo provas em sentido contrário àquelas trazidas aos autos pelos requeridos, a improcedência da ação é a medida que se impõe, considerando não ter sido demonstrado a culpa do segundo requerido pelo acidente.

Seguiu-se o presente recurso.

O Código Civil estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

A doutrina esclarece que:

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52)

Como mencionado, a Apelante alega que o condutor do veículo da Apelada deu causa ao acidente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão indenizatória da parte autora.

Do “Laudo da Exame de Local de Acidente de Trânsito”, elaborado pelo Departamento de Criminalística da Superintendência da Polícia Civil/ES, extrai-se que:

b) A região com grande concentração de destroços, terra, óleo e sulcagens no solo foi tida como sendo o ponto de colisão, que estava localizado próximo à sinalização horizontal de divisão de fluxos opostos, um pouco mais deslocada para a faixa sentido João Neiva;

[...]

Apoiado na dinâmica descrita conclui o Perito Criminal, signatário do presente laudo, que ocorreu no local em tela um acidente de trânsito, envolvendo os veículos supracitados, levando a óbito o condutor de UT 02, ocasionado pela colisão frontal/angular de UT 01 com UT 02, na faixa sentido João Neiva,
em circunstâncias que fogem à percepção deste perito
.

O Laudo de Exame Cadavérico (SML RG nº 593/2016), que está por cópia às fls. 134-135, concluiu que:

Pelo resultado obtido os infra-assinados concluem que na amostra de sangue foi detectada a presença de álcool etílico na concentração de 28,8 dg/L (vinte e oito vírgula oito decigramas por litro).

O Relatório Final do Inquérito Policial, acolhido pelo Ministério Público, concluiu que a vítima foi a causadora do acidente (fl. 140) e os elementos de prova constantes nos autos não são suficientes para demonstrar o contrário.

Registro que não foram ouvidas eventuais testemunhas do acidente.

Desse modo, não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do condutor do veículo do Apelado, que também ocupa o polo passivo da ação, ônus que competia à Autora. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1) Quando se trata de acidente de trânsito, a análise e comprovação de culpa ou do agir negligente ou imprudente é indispensável para que o dever de indenizar seja configurado. 2) In casu, não há indícios ou provas que demonstrem a culpa por parte do apelado, não podendo se falar em indenização por danos e lucros cessantes. 3) O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001173-23.2020.8.08.0014, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. No caso de acidente entre particulares há a responsabilidade subjetiva pelos danos causados, de modo que incumbia aos Apelantes demonstrar a existência de conduta culposa do condutor do veículo, o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado, bem como os danos sofridos pela pedestre. 2. Hipótese em que a única prova documental anexada aos autos é o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Militar, no qual apenas contém informação de que as pedestres caminhavam na via quando foram atropeladas pelo veículo que estava na marcha ré. 3. Mediante a análise do conjunto probatório, constata-se a inexistência de provas de que o primeiro Apelado agiu com imperícia, imprudência ou negligência ao realizar a manobra, de modo que os Apelantes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, ou seja, de demonstrar a existência de culpa do condutor do veículo no momento do acidente. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003003-23.2008.8.08.0021, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 06/07/2023)

Desse modo, mesmo considerando a alegada Teoria da Causalidade Adequada, não há prova de que o condutor do veículo da Apelada, que também ocupa o polo passivo da ação, deu causa ao lamentável acidente que resultou na morte do genitor da Apelante.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO,
nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que a Apelante está amparada pelos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.